Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGOS 151 E 492, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio, onde o pedido inicial foi acolhido para decretar a extinção da sociedade conjugal, determinar a partilhas de bens e fixar, pelo prazo de 2 (dois) anos, pensão alimentícia em favor do cônjuge virago. 1.1. Em recurso o demandado alega a ocorrência de julgamento extra petita, a configuração de sucumbência recíproca e questiona a condenação em honorários advocatícios.
2. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, quando, diante de um cotejo analítico entre a pretensão deduzida e o respectivo provimento judicial, infere-se claramente que o decisum restou proferido estritamente dentro dos limites objetivos e subjetivos da causa, em observância ao disposto nos artigos 151 e 492, do CPC. 2.1. Quer dizer, “não ocorre ofensa aos artigos 128 e 460 do CPC quando o julgamento ocorre nos limites do que foi pedido na inicial. Além disso, não há que se falar em julgamento extra petita, conforme jurisprudência desta Corte, nos casos em que o hermeneuta interpreta de maneira mais ampla o pedido formulado na inicial”. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.123.347/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 24/6/2013).
3. Segundo dispõe o artigo 86 do CPC “se cada cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 3.1. Prevê, ainda, o Código de Ritos, no artigo 90, caput, e § 1o, que: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu”. 3.2. No caso, o demandado afirma, ele reconheceu parcialmente a procedência do pedido, notadamente no que diz respeito à “decretação do divórcio do casal, com a partilha de todos os bens, veículos, imóveis e o valor existente na conta poupança na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte” (sic), opondo-se somente em relação à partilha de outros eventuais ativos financeiros existentes, assim como frente aos alimentos vitalícios requeridos no aditamento da inicial. 3.3. Ao demais, em que pese tenha oferecido resistência aos outros aspectos da pretensão inicial, o demandado ficou vencido neste particular, pois que o juiz sentenciante acolheu o pedido para também determinar a partilha de “verba decorrente de investimentos e aplicações financeiras, bem como todo e qualquer numerário existente em contas bancárias de titularidade do demandado, inclusive poupança, até a data da separação de fato, ocorrida em 24/12/2018”. 3.4. Quanto à alegação de sucumbência da recorrida em razão da prestação alimentícia, calha a observação do juiz a quo, de que “o acolhimento do pedido de alimentos em montante inferior ao pleiteado pela Requerente não implica sucumbência, pois o valor apresentado na exordial representa mera estimativa” (sic). 3.5. Não bastasse isso, veja-se que o recorrente ainda postula que o seja fixado um prazo de 8 (oito) meses quanto aos alimentos provisórios. Contudo, o juízo estabeleceu que o período de pagamento de referida obrigação vigore por 2 (dois) anos, caracterizando, mais uma vez, a derrota do apelante. 3.6. Assim, considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, impõe-se a condenação exclusiva do requerido nos ônus de sucumbência, consoante a previsão do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
4. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.1. A aplicação literal do artigo 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 300.000,00), a quantia resultante (R$ 30.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da ré não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração das respectivas peças processuais. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 4.3. Cabe ressaltar, ainda, sem desconsiderar a celeridade do juízo de origem na entrega da prestação jurisdicional, que a demanda foi resolvida em menos de 1 (um) ano, a contar de sua propositura (22/2/19), tendo em vista que sua sentença foi proferida em 29/11/19. 4.4. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (artigo 85, § 2o, CPC). 4.5. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 4.6. A teor do que dispõe o mencionado parágrafo, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 4.7. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual fixo os honorários devidos pelo autor em R$ 10.000,00, em observância ao artigo 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.